Tribunal: TJSP
Processo: 1003844-98.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e de prática de advocacia predatória rejeitadas - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade das taxas de juros contratadas, por corresponderem a menos que o dobro das taxas médias de mercado

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Preliminares de inobservância ao princípio da dialeticidade e de prática de advocacia predatória rejeitadas - JUROS REMUNERATÓRIOS - Ausência de abusividade das taxas de juros contratadas, por corresponderem a menos que o dobro das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS) – Alegação de divergências de taxas apresentadas pela instituição financeira ré - Rejeição - Não cabimento da taxa avaliada na calculadora do cidadão, pois há expressa previsão de taxa de juros remuneratórios no contrato - A taxa de juros é apenas parte do valor do contrato, o qual é integralizado pela soma de tributos, tarifas e outras despesas cobradas do cliente, os quais compõem o Custo Efetivo Total - Na hipótese, o CET foi devidamente observado, inexistindo abusividade – Litigância de má-fé - Dolo processual não verificado, tampouco caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC - Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.